Tribunal: TJSP
Processo: 1010922-85.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Educadora de Creche – Município de Birigui - Inexistência de prova da insalubridade – Exegese da Lei Municipal n.o 3066/93 e da prova pericial – Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido.